Tribunal: TJDFT
Processo: 0730001-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR. TUTELA DE EVIDÊNCIA. COPROPRIEDADE. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL PROVISÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual indeferido o pedido liminar de arbitramento de aluguel provisório, com fundamento no art. 311, inciso II, do CPC. A agravante pleiteia o deferimento de tutela de evidência para fixação de aluguel proporcional de R$ 4.000,00 mensais, em razão do uso exclusivo de imóvel em copropriedade pelo agravado.
2. A tutela de evidência prevista no art. 311, inciso II, do CPC exige prova documental inequívoca e a existência de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante. 2.1. Os precedentes citados pela recorrente, embora oriundos do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ostentam caráter meramente persuasivo, uma vez que não foram proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, nem integram o rol de súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal (STF). Assim, mostra-se inviável a concessão da tutela de evidência.
3. Não cabe majoração de honorários advocatícios em agravo de instrumento, salvo se interposto contra decisão interlocutória que tenha fixado honorários na origem, respeitados os limites estabelecidos no art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC (Enunciado 8 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal – 2017).
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.